Tribunal: TJSP
Processo: 2203274-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou os bens ofertados para garantir a execução tendo em vista a recusa da exequente. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade na rejeição do bem imóvel oferecido em garantia. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), e a penhora recairá sobre os bens indicados pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou os bens ofertados para garantir a execução tendo em vista a recusa da exequente. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade na rejeição do bem imóvel oferecido em garantia. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), e a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §2o, do CPC). O princípio da menor onerosidade que deve ser harmonizado com a efetividade da execução. Manutenção da penhora de créditos. Ordem legal (art. 835 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.